Tribunal: TJSP
Processo: 1005416-44.2016.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Usucapião da L 6.969/1981
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Ação de usucapião ordinária. Extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, incisos IV e VI, do CPC – ausência de interesse processual e pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Inconformismo por parte do autor. Manutenção da extinção do processo sem resolução do mérito. Tendo em vista o falecimento dos proprietários registrais e

Ementa:
Ação de usucapião ordinária. Extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, incisos IV e VI, do CPC – ausência de interesse processual e pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Inconformismo por parte do autor. Manutenção da extinção do processo sem resolução do mérito. Tendo em vista o falecimento dos proprietários registrais e não havendo notícia da abertura de inventário, necessária a citação de todos os herdeiros para compor o polo passivo – artigos 1784 e 1791 do CC. Autor que, intimado, não providenciou a regularização do polo passivo – indeferimento da inicial que se impõe (artigo 321 do CPC). Extinção sem resolução do mérito mantida – artigo 485, I, do CPC. Recurso de apelação não provido.